Tribunal: TJDFT
Processo: 0733127-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DOCUMENTOS. NÃO OPORTUNIZADA A MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DE PARTE DO PEDIDO INICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, SUSCITADA DE OFÍCIO, ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA MADURA. DEVOLUÇÃO DO PROCESSO AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial consistente na condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Nas razões do recurso, relata que, em 11/01/2019, seu veículo estava estacionado em local proibido e, por isso, foi apreendido. Aduz ter sido impedido de retirar o veículo do depósito do DETRAN-DF por suposta adulteração no selo que reconhece a assinatura do réu Alexandre no Certificado de Registro de Veículo (CRV).

3. Informa haver anexado ao processo declaração do réu Alexandre (ID 24960082) na qual confirma que alienou o veículo conforme cessão de direitos com firma reconhecida em 13/12/2017 (IDs 24959807 e 24959808), bem como que preencheu e assinou o CRV. Assevera que o laudo de perícia criminal que procedeu o exame documentoscópico do CRV (ID 81494732) a fim de verificar a autenticidade do CRV, bem como dos atos notariais de reconhecimento de firmas associados, constatou a autenticidade dos atos notariais dos Cartórios do 10o Ofício de Ceilândia e do 1o Ofício do Núcleo Bandeirante.

4. Alega que o objeto da ação é a restituição do veículo retido pelo DETRAN-DF. Sustenta que a aquisição do veículo ocorreu de forma lícita, razão pela qual não pode o DETRAN-DF mantê-lo retido. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

5. Em contrarrazões, o DETRAN-DF alega ausência ato ilícito a imputar ao Estado o dever de indenizar o autor, posto que o agente público agiu no estrito cumprimento do dever legal ao perceber a irregularidade na documentação do veículo e retê-lo em depósito.

6. A despeito de constar na inicial o pedido de condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, constata-se que a controvérsia cinge-se, também, à análise do direito do autor na restituição do veículo apreendido e retido pelo DETRAN-DF, em razão de suposta adulteração no documento CRV (pedido formulado em sede de tutela antecipada).

7. A sentença julgou improcedente o pedido de condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, ao fundamento de ausência de elementos a sustentar as alegações do autor de teria suportado ofensa ao seu direito de personalidade.

8. Da análise da decisão proferida nos embargos de declaração (ID 24960097), verifica-se que deixaram de ser analisados os argumentos expostos pelo autor, limitando-se à consideração genérica da ausência de omissão, obscuridade e contradição. Assim, forçoso reconhecer que a sentença complementada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração padece de fundamentação.

9. Segundo o art. 11 do CPC, “Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”.

10. Destarte, ante a ausência de fundamentação no tocante ao direito do autor na restituição do veículo apreendido e retido pelo DETRAN-DF, em razão de suposta adulteração no documento CRV, impõe-se reconhecer a nulidade da sentença complementada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração. Preliminar de nulidade da sentença, suscitada de ofício, acolhida.

11. Ao analisar o processo, identifica-se, ainda, que o DETRAN-DF não foi instado a se manifestar sobre o documento apresentado pelo autor (ID 24960084 - declaração do antigo proprietário do veículo) em réplica. Além disso, às partes não foi dada oportunidade de manifestação acerca do laudo de perícia criminal 3629/2020 do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal (ID 24960089). Ocorre que a manifestação e análise de tais documentos são imprescindíveis ao deslinde da causa, em especial, quanto ao direito do autor de reaver o veículo apreendido e retido no depósito do DETRAN-DF.

12. Inviável, portanto, a aplicação da teoria da causa madura à hipótese, pois o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, devendo ser garantidos o contraditório e a ampla defesa, com a apreciação de todos os pedidos formulados na inicial, bem como com a oportunização de manifestação das partes acerca dos documentos de ID 24960084 (declaração do antigo proprietário do veículo) e ID 24960089 (laudo de perícia criminal 3629/2020 do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal).

13. Destarte, a anulação da sentença, com a devolução do processo ao Juízo de origem, é medida que se impõe. Prejudicada a apreciação, nesse momento processual, dos pedidos constantes no recurso.

14. Preliminar de nulidade da sentença, suscitada de ofício, acolhida. Recurso prejudicado. Sentença cassada. Determinado o retorno do processo ao Juízo a quo para regular processamento.

15. Sem custas nem honorários (Lei 9099/95, Art. 55).

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.